Tribunal: TJSP
Processo: 1016329-85.2019.8.26.0008
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1016329-85.2019.8.26.0008/50000 SÃO PAULO 1/7
Registro: 2020.0000963902
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1016329-85.2019.8.26.0008/50000, da
Comarca de São Paulo, em que é embargante CONDOMÍNIO
RESIDENCIAL BAUHAUS, é embargada CIA DE SANEAMENTO
BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ITAMAR GAINO (Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E
DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1016329-85.2019.8.26.0008/50000 SÃO PAULO 2/7
Voto: 45936
Embargos de Declaração Cível No:
1016329-85.2019.8.26.0008/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: Condomínio Residencial Bauhaus
Embargada: Cia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo -
Sabesp
Embargos de declaração. Omissão alegada.
Acórdão embargado que não padece de
vícios. Pretensão meramente infringente.
Rediscussão
de
matéria
já
decidida.
Decisão mantida. Embargos rejeitados.
Condomínio Residencial Bauhaus opõe
estes declaratórios visando a infringência do acórdão que
deu provimento à apelação da embargada [fls. 435/441].
Afirma que o acórdão estaria fundado em premissa
equivocada [fls. 1/8]. Recurso processado, em seguida.
É o relatório.
Os embargos são rejeitados.
O embargante pretende, meramente, a
modificação da decisão colegiada, afirmando que o
acórdão seria embasado em premissa equivocada e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1016329-85.2019.8.26.0008/50000 SÃO PAULO 3/7
padeceria de contradição.
Contudo, o acórdão não padece de
vícios.
A
pretensão
autoral
de
que
o
faturamento do esgoto oriundo do poço artesiano seja
cobrado a partir da primeira faixa de consumo é
descabida, dado o quanto previsto no art. 5o do Decreto
Estadual no 41.446/96.
Isso porque, como já posto no acórdão
embargado, o condomínio autor utiliza o serviço de
tratamento de esgoto fornecido pela Sabesp, que trata
tanto os dejetos oriundos de seu fornecimento quanto da
fonte alternativa.
O total do esgoto colhido e tratado
pela Sabesp resulta da soma do quanto fornecido pela
Sabesp e utilizado da fonte alternativa.
Não se vislumbram, então, motivos
que
justifiquem
que
o
faturamento
deva
ser
desmembrado, considerando-se o quanto oriundo de
cada fonte, de modo que a contagem dos dejetos
oriundos da fonte alternativa se inicie a partir da
primeira faixa de consumo.
E, nesse sentido, também entendem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1016329-85.2019.8.26.0008/50000 SÃO PAULO 4/7
outras câmaras desta corte:
"Apelação
Prestação de serviço

Ação cominatória c.c. repetição de indébito Serviços de
coleta de esgoto Sentença de acolhimento dos pedidos.
Irresignação
procedente.
Condomínio
edilício
autor
abastecido por água proveniente da rede mantida pela ré
e de fonte alternativa (poço artesiano). Concessionária ré
que
emite
mensalmente
duas
faturas,
uma
delas
relacionada aos valores devidos pelo abastecimento e
coleta de esgoto referentes à rede externa, outra, aos
valores devidos pela coleta de esgoto pertinente à fonte
alternativa. Hipótese em que a cobrança pela coleta do
esgoto proveniente do edifício em questão, conquanto
mensalmente cindida em duas faturas, se refere a um
único e mesmo serviço prestado a tal unidade
consumidora, pouco importando que os resíduos coletados
pela ré tenham sido produzidos a partir de fontes de
abastecimento diversas. Correta a tarifação tomando por
base a soma do abastecimento proveniente de ambas as
fontes, cujo resultado é aplicado por sobre a tabela
progressiva. Critério em discussão irrepreensível no plano
lógico e que se mostra em plena consonância com a regra
art.
5o
do
Decreto
Estadual
41.446/96.
Sentença
reformada, com a proclamação da improcedência da
demanda. Julgamento não unânime. Deram provimento à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1016329-85.2019.8.26.0008/50000 SÃO PAULO 5/7
apelação, por maioria de votos" TJSP; Apelação Cível
1083884-37.2019.8.26.0100; Relator (a): Ricardo Pessoa
de Mello Belli; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional XI - Pinheiros - 5a Vara Cível; Data
do
Julgamento:
01/09/2020;
Data
de
Registro:
30/09/2020].
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação que
visa ao cumprimento de obrigação de fazer c.c. ação de
repetição de indébito. Serviço de fornecimento de água e
de coleta de esgoto em condomínio edilício residencial.
Fonte alternativa que abastece o condomínio (poço
artesiano). Insurgência da ré contra decisão que julgou de
forma antecipada parte do mérito do pedido e a condenou
a revisar a forma de cobrança do serviço de coleta do
esgoto proveniente do poço artesiano. Inconformismo que
prospera. Fonte alternativa dotada de sistema individual
de medição de consumo. Impossibilidade de considerar a
água
utilizada
do
poço
artesiano
como
unidade
consumidora isolada. Sistema de esgoto único que recebe
os dejetos gerados pela água fornecida pela ré, assim
como pela água proveniente da fonte alternativa.
Caracterização da continuidade do serviço. Forma de
tarifação por faixa de consumo prevista em normas
regulamentares específicas. Possibilidade de tarifação da
água fornecida pelo poço artesiano a partir da segunda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1016329-85.2019.8.26.0008/50000 SÃO PAULO 6/7
faixa
de
consumo.
Decisão
reformada.
AGRAVO
PROVIDO" [TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2264036-72.2019.8.26.0000; Relator (a): Carmen Lucia
da Silva; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado;
Foro Regional XI - Pinheiros - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 13/08/2020; Data de Registro: 20/08/2020]
Por fim, da leitura dos aclaratórios
depreende-se que o embargante manifesta, apenas,
irresignação com o entendimento apresentado no acórdão. Assim, mantenho o entendimento
exposto na decisão embargada, visto não haver vícios a
serem sanados.
Ressalte-se que os efeitos infringentes
somente são cabíveis quando consequência lógica do
saneamento
de
eventual
omissão,
obscuridade
ou
contradição que integra a decisão embargada, hipótese
não verificada no caso em testilha.
Esse é o entendimento do e. Superior
Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal: [i]
STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.042.305/PR, Rel. Min. Mauro
Campbell Marques, 2a Turma, DJe 16.04.2009; [ii] STJ,
EDcl no MS 13.981/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe
30.03.2009; [iii] STF, EDcl em RE 199.167/SP, Rel. Min.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1016329-85.2019.8.26.0008/50000 SÃO PAULO 7/7
Sepúlveda Pertence, 1a Turma, DJU 08.05.1998.
Portanto,
o
recurso
denota
mero
inconformismo com o julgado, a ser instrumentalizado
da forma adequada.
Ante
o
exposto,
rejeitam-se
os
embargos declaratórios.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica